Tribunal: TJDFT
Processo: 0719021-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e constitucional. Apelação cível em mandado de segurança e remessa necessária. Licitação de bem público. Participação em programa de incentivo econômico. Processo administrativo de regularização em curso. Possibilidade de retirada do imóvel do edital. Apelação desprovida.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança para determinar a exclusão de imóvel do edital de licitação promovido por empresa pública distrital. A parte impetrante sustenta possuir direito líquido e certo à retirada do imóvel do certame licitatório, por estar submetida a processo de regularização fundiária no âmbito de programa distrital de incentivo econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de processo administrativo de regularização fundiária, com base em programa de incentivo econômico, confere à impetrante direito líquido e certo à exclusão do imóvel do edital de licitação; (ii) estabelecer se a ausência de previsão expressa no decreto distrital que aprovou o parcelamento urbano impede a regularização por vias administrativas anteriormente iniciadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Administração Regional pertinente confirmou a existência de autorização anterior de uso pela impetrante, bem como reconheceu a pertinência do pedido de regularização da ocupação, conforme documentação constante do processo administrativo.
4. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico atestou a possibilidade de regularização do imóvel com base no art. 9o da Lei Distrital n. 6.251/2019 e no parágrafo único do art. 12-B da Lei Distrital n. 7.153/2022, reconhecendo a apresentação dos documentos necessários à regularização.
5. A existência de processo de convalidação e regularização em trâmite, com manifestação técnica favorável à retirada do imóvel do edital, torna ilegal a inclusão do bem em licitação, antes da conclusão administrativa da análise.
6. A ausência de menção no Decreto Distrital n. 42.582/2021 à destinação do lote em programas de incentivo econômico não obsta a continuidade do processo de regularização iniciado anteriormente, sobretudo quando há manifestação de órgão distrital competente nesse sentido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso e Remessa desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A existência de processo administrativo de regularização fundiária no âmbito de programa distrital de incentivo econômico, com manifestação favorável de órgão técnico competente, confere à ocupante direito líquido e certo à exclusão provisória do imóvel de edital de licitação até a decisão final na via administrativa. 2. A ausência de previsão expressa em decreto de parcelamento urbano posterior não impede a análise de regularização fundiária baseada em programas anteriores e autorizações administrativas existentes.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 6.251/2019, art. 9o; Lei Distrital n. 7.153/2022, art. 12-B, parágrafo único; Lei n. 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0702975-88.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 21.08.2024, DJe 04.09.2024.